Tribunal: TJBA
Processo: 8102746-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102746-88.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALICE SANTOS DE FREITAS e outros Advogado(s): DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: ALICE SANTOS DE FREITAS e outros Advogado(s):DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE PLANO "CLÁSSICO", AUTORIDADE NORMATIVA DA ANS, ASTREINTES E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC/2015. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA OPERADORA NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar: (i) cumprimento literal da migração para o plano "CLÁSSICO"; (ii) restabelecimento das astreintes; e (iii) correção dos honorários sucumbenciais pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém erro material no dispositivo, ao afirmar, simultaneamente, o parcial provimento do recurso e a manutenção incólume da sentença; e (ii) saber se há omissão quanto à existência do plano "CLÁSSICO", à autoridade normativa da ANS, à natureza e proporcionalidade das astreintes, à vedação ao enriquecimento ilícito e ao prequestionamento de dispositivos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dispositivo do acórdão embargado contém erro material, ao afirmar que o recurso foi parcialmente provido e, ao mesmo tempo, que a sentença foi mantida incólume, o que contraria o conteúdo do voto, que determinou a migração para o plano "CLÁSSICO", o restabelecimento das astreintes e a correção dos honorários sucumbenciais pelo juízo de origem. 4. A sentença transitada em julgado determinou expressamente a migração da autora para o plano "CLÁSSICO", sem novas carências, de modo que eventual interpretação de equivalência entre planos viola o princípio da coisa julgada (CPC/2015, art. 502). 5. Os documentos juntados aos autos evidenciam a disponibilidade do plano "CLÁSSICO" pela própria operadora, demonstrando a possibilidade de cumprimento literal do título judicial. 6. O acórdão embargado já apreciou de forma clara e fundamentada a legitimidade e a proporcionalidade das astreintes, remetendo ao juízo de origem a apuração do quantum e eventual modulação (CPC/2015, art. 537, § 1º), inexistindo omissão a ser suprida. 7. Os embargos opostos pela operadora pretendem rediscutir fundamentos já examinados, o que é incabível na via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC/2015, configurando caráter manifestamente protelatório e autorizando a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015. 8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos rejeitados, dispensando-se menção expressa a cada dispositivo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos para correção do erro material do dispositivo do acórdão, que passa a constar nos termos do voto da Relatora, rejeitando o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela Sul América. Embargos de declaração da operadora conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. O erro material no dispositivo do acórdão pode ser corrigido em embargos de declaração para que a parte dispositiva reflita fielmente o conteúdo do voto. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, configurando, em tal hipótese, caráter protelatório e autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC" __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 537, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.376.909/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.10.2013; TJMG, EDcl 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8102746-88.2020.8.05.0001 em que figuram como Embargantes - ALICE SANTOS DE FREITAS e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR ALICE SANTOS DE FREITAS e CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23